Tribunal: STF
Processo: Pet 9456
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA pleiteia a revogação das medidas cautelares diversas da prisão a ele impostas, nos seguintes termos:
    “(...) sejam revogadas as medidas cautelares c/c prisão domiciliar, nos ITENS 01, íntegra, 02, 03, 04 e 05, impostas cumulativamente, conforme decisão de 14/03/2021, ensejando em desproporcionalidade e falta de razoabilidade ao direito do peticionante, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, como também ofícios às plataformas de redes sociais para a restituição de suas contas censuradas, garantindo exercício pleno de sua atividade parlamentar, na forma requerida alhures e nos termos da Constituição Federal, tudo por ser medida de inteira JUSTIÇA! 
    Alternativamente, caso persista a dúvida ao Nobre Julgador, o que seria impensável, requer sejam substituídas todas as medidas cautelares e prisão domiciliar impostas para que seja mantida, requerendo a revogação de todas, manteando, caso entenda necessário, APENAS, E TÃO SOMENTE, aquela prevista no INCISO IX, artigo 319 do CPP, ou seja, monitoramento eletrônico, o que ainda demonstra medida desarrazoada, eis que vem cumprindo rigorosamente tudo que fora imposto até a presente data, sem incidentes ou descumprimentos, demonstrando a BOA-FÉ PROCESSUAL e PROBIDADE, como vem ocorrendo desde 14/03/2021, quando foi decretada a prisão domiciliar. 
    Por derradeiro, de forma ALTERNADA, por conveniência e oportunidade do parlamentar, e em razão de sua atividade se concentrar em Brasília/DF, requer seja alternado o endereço profissional e residencial para aqueles informados anteriormente, na Capital Federal, retornando ao seu gabinete, contudo, mantendo o endereço de Petrópolis/RJ, onde concentra sua base eleitoral, ressarcindo ao mesmo a sua total capacidade de exercer o cargo para o qual foi eleito, de forma plena e irrestrita, conforme precedentes invocados. 
    Busca, enfim, a restituição de seu mandato parlamentar pleno e afastamento imediato da condição de “DEPUTADO FEDERAL DE SEGUNDA CLASSE”, ou “meio-parlamentar”, afastado indiretamente de seu múnus. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme consignei em decisão de 13/3/2021, os fatos criminosos praticados por Daniel Silveira são gravíssimos, como realçado na denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, e já recebida por decisão do Pleno desta CORTE, porque não só atingiram a honorabilidade e constituíram ameaça ilegal à segurança dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como se revestiram de claro intuito de tentar impedir o exercício da judicatura, notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado Democrático de Direito, em claro descompasso com o postulado da liberdade de expressão, dado que o denunciado, expressamente, propagou a adoção de medidas antidemocráticas contra a CORTE, insistiu em discurso de ódio e a favor do AI-5 e medidas antidemocráticas. 
    Na mesma ocasião, ressaltei que, posteriormente ao oferecimento da denúncia, houve instauração de inquérito policial para investigar supostos crimes previstos no art. 268 (infração de medida sanitária preventiva) e no art. 331 (desacato), ambos do Código Penal, praticados por Daniel Silveira, quando da sua passagem pelo Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, após ter sido preso em flagrante no dia 16/2/2021. 
    Além disso, destaquei que, paralelamente ao oferecimento da denúncia, veio aos autos a notícia de que foram encontrados dois aparelhos de telefonia celular em poder do denunciado na cela da Polícia Federal no Rio de Janeiro (um "Iphone 11 Pro" e um "Galaxy Note 10+"), que supostamente teriam sido utilizados para pressionar parlamentares que iriam participar da sessão de votação para resolver sobre sua prisão, nos termos do artigo 53, §2º da Constituição Federal.
    Os referidos telefones estão sob perícia na Polícia Federal, uma vez que o denunciado negou-se a fornecer as respectivas senhas, e se, eventualmente comprovada a coação, em tese, poderá ser caracterizado novo delito. A autoridade policial, inclusive, já enviou aos autos laudo preliminar informando acerca do estado da perícia (Laudo nº 737/2021 INC/DITEC/PF, eDoc. 179).
    Ainda na supracitada decisão, fiz as seguintes observações:
    As reiteradas condutas ilícitas do denunciado, igualmente, revelam sua periculosidade, pois não só reforçou as ameaças aos membros do STF, no momento de sua prisão – referindo-se, inclusive, a estar disposto a “matar ou morrer” –, como ainda, agressivamente, desrespeitou recomendações legais pela utilização de máscara de proteção individual (à luz do que prevê o art. 3º-A, da Lei Federal n. 3.979/20 e o art. 1º, da Lei n. 8.859/20, do Estado do Rio de Janeiro), tendo, supostamente, desacatado funcionário público no exercício da função; além de, atuar ativamente para que, ilicitamente, telefones celulares fossem introduzidos no local onde cumpria sua detenção na Polícia Federal.
    Nos termos do artigo 312 do CPP, conforme descrito na denúncia, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e todas suas condutas ilícitas posteriores à prática dos crimes revelam a real existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado, dado que a prática dos atos criminosos a ele já imputados atenta diretamente contra a ordem constitucional e o Estado Democrático e a continuidade de seu comportamento infracional atestou o pouco respeito à Polícia Federal e à Justiça; sendo essencial como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção de restrições ao seu direito de ir e vir; não sendo, portanto, cabível a concessão de liberdade provisória.
    Assim, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, substituí a prisão em flagrante delito por crime inafiançável pelas seguintes medidas cautelares:
    (1) Prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Na expedição do mandado de prisão domiciliar e monitoração deverão constar as seguintes referências: 
                (1.1) a possibilidade de exercer o mandato parlamentar de sua própria residência, nos termos do “Sistema de Deliberação Remota” (SDR) estabelecido pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados; 
                (1.2) a residência – indicada pelo denunciado ou por seus advogados – como perímetro em que ele poderá permanecer e circular; 
                (1.3) informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
                (1.4) os direitos e deveres do monitorado.
    (2) Proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial;
    (3) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os investigados nos Inquéritos 4.828/DF e 4.781/DF, cujo denunciado e seus advogados têm ciência dos nomes, em face de estarem de posse de cópia dos autos;
    (4) Proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, tanto as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados ("YouTube", "Facebook", "Instagram" e "Twitter"), como as demais;
    (5) Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial.
    Pois bem. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sessão realizada por videoconferência, na recente data de 28/4/2021, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA em relação aos crimes previstos no art. 344 do Código Penal (por três vezes) e no art. 23, II (por uma vez) e IV (por duas vezes), o último combinado com o art. 18, ambos da Lei n. 7.170/83.
    Na mesma ocasião, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL referendou as medidas cautelares implementadas no curso do processo, mantendo-as integralmente.
    O contexto fático ora apresentado pelo parlamentar não difere daquele já analisado pelo colegiado maior deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual não se vislumbra o afastamento da necessidade das medidas cautelares impostas.
    No que diz respeito ao exercício de seu mandato parlamentar, foram solicitadas, ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, por ocasião da imposição das medidas cautelares, todas as providências cabíveis para o seu regular exercício, pelo “Sistema de Deliberação Remota” (SDR).
    Por fim, é salutar destacar que os requerimentos que chegam aos autos, no que diz respeito à autorização de concessão de entrevistas ou de recebimento de visitas, têm sido analisados com celeridade, não havendo, quanto ao ponto, qualquer omissão quanto ao exercício desses direitos, desde que compatíveis com as medidas cautelares determinadas.
    Diane do exposto, INDEFIRO o requerimento de revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas a DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente